Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO DEMOLITÓRIO. QUESTIONAMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. O apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença.

2. Incontroverso nos autos a ilegalidade da construção edificada pelo demandante, que não obedeceu às normas de edificação do solo urbano constante do Plano Diretor do Distrito Federal, mormente no que toca à própria licença para construir.

3. A proibição objeto do pedido inicial importaria, evidentemente, em anulação do ato administrativo demolitório ou, ao menos, a suspensão indefinida de seus efeitos, sem que tenha o apelante, realmente, demonstrado qualquer ilegalidade praticada pela administração, tendo em conta ser inegável a irregularidade da edificação erguida pelo demandante.

4. O poder de polícia próprio da atividade administrativa não pode ser obstaculizado pela mera expectativa do apelante em ver convalidada a irregularidade de sua edificação.

5. Recurso conhecido e não provido.